Tribunal: TJPA
Processo: 0023201-30.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023201-30.2014.8.14.0401

APELANTE: JAIME HEITOR DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0023201-30.2014.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JAIME HEITOR DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO (A):

AMIRALDO NUNES PARDAUIL OAB-7158/PA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. SUPORTE PROBATÓRIO CONSISTENTE. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA BASILAR. VETORIAL. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. OCORRÊNCIA. NEUTRALIZAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO TJPA. SUMULA 19-TJPA. REDUÇÃO DA SANÇÃO DEFINITIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NECESSIDADE. ART. 654, §2º, DO CPP. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mas, por outro lado, CONCEDER ORDEM DE
HABEAS CORPUS EX OFFICIO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0023201-30.2014.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JAIME HEITOR DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO (A):

AMIRALDO NUNES PARDAUIL OAB-7158/PA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIME HEITOR DE OLIVEIRA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §2º, inciso II, do Código Penal (id).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 05 de setembro de 2014, por volta das 23h, nesta capital, o recorrente teria ofendido a integridade física da vítima de Carlos Nazareno da Silva Ferreira, causando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima (id 10859170).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CP (id

10859248).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

10859255).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

12981042).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 10859170/10859159 - Pág. 1 – 2), o laudo de exame de corpo de delito (id 10859161 - Pág. 6 – 7) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 10859159 - Pág. 4).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além dos elementos supramencionados, o Juízo
a quo
levou em conta também os depoimentos prestados em sede judicial pela vítima e pela informante Ruthcleia de Souza (id 10859183 – 10859190/id 10859199 – 10859230) que, tomados em conjunto, ratificam, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia.

Por fim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Turma, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas
[1]
.

Com essas considerações, concluo que não há que se falar, no caso em comento, em insuficiência probante, de sorte que a tese absolutória não merece prosperar.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA (
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO)

Por outro lado, extraio da leitura da sentença que, especificamente no capítulo correspondente à dosagem da pena base, o Juízo de origem incorreu em erro de julgamento, isso porque valorou negativamente à vetorial da
culpabilidade
de forma inidônea, circunstância esta que, embora não tenha sido impugnada pelo apelante, merece reforma mediante a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647, §2º
[2]
, do CPP.

No ponto, observo que o argumento utilizado pelo julgador foi de que o recorrente teria agido com plena consciência de infringir a norma legal, embora pudesse adotar conduta diversa, o que, como é sabido, não constitui fator a amparar a pretensa negativação, afinal, essa vetorial está associada à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com
a culpabilidade
como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa, conforme jurisprudência sedimentada por esta corte e pelo STJ (nesse sentido: súmula nº.19 do TJPA
[3]
e precedentes do STJ
[4]
).

Portanto, a neutralização da referida vetorial é medida que se impõe.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena é de rigor, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

Neutralizo a vetorial relativa à culpabilidade e, considerando a existência de apenas um fator de negativação (motivos do crime), majoro a pena base em 1/8 (um oitavo), totalizando, portanto, 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão;

ii)

Mantidos os demais critérios quantitativos e qualitativos adotados no cálculo dosimétrico pelo Juízo
a quo
,
fixo a pena, definitivamente, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto
, nos termos do art.33, §2º,
c
[5]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[6]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III
[7]
, CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido
[8]
.

No mais, restam mantidos os demais termos da sentença impugnada que não contrariem esta decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

Por outro lado, nos termos do art. 647, §2º, do CPP,
concedo ordem de
habeas corpus
de ofício
para retificar o cálculo da dosimetria basilar e
reduzir a pena definitiva
do apelante para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÕES. TORTURA. Recursos defensivos. APELAÇÃO ADISON RENAN: PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. PREJUDICADO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES ANTÔNIO EMERSON E ALISON DE SOUSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PROMOVIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJ-PA - APR: 00028104420188140068, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/04/2022, 3ª Turma de Direito Penal).

[2]

Art. 654. O
habeas corpus
poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público
. [...] § 2
o
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas

corpus
, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[3]

Súmula nº. 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[4]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a
exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

[5]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.;

[6]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[7]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[8]
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

Belém, 13/10/2023